Tribunal: TJDFT
Processo: 0735069-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735069-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: EMERSON DANIEL MONTEIRO SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição criminal de próprio punho apresentada por EMERSON DANIEL MOTEIRO SILVA, em que requer a revisão de sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 0708900-68.2019.8.07.0009, que tramitou no Tribunal do Júri de Samambaia. Intimada para representar o peticionante (ID 50502345), a Defensoria Pública afirmou que “em consulta aos autos originários verifica-se que, em sede de apelação, por reconhecimento de nulidade, foi cassada a sentença condenatória e determinada a submissão do peticionante a novo júri, conforme acórdão anexo, não se constando, até o momento, qualquer novo decreto condenatório” (ID 52104326). A manifestação da Defensoria Pública veio, ainda, acompanhada da cópia do acórdão referido (ID 52104326). É o relatório. DECIDO. A presente petição criminal deve ser indeferida. Conforme já mencionado pela própria Defesa Técnica, e, pela análise da documentação apresentada, além de consulta realizada ao andamento do processo n. 0708900-68.2019.8.07.0009, disponível no PJe de 1a instância, verifica-se que, de fato, a sentença outrora proferida foi cassada, não tendo ainda sido submetido o requerente a novo júri. Logo, considerando que a revisão criminal somente é cabível quanto aos processos findos, consoante alude o artigo 621 do Código de Processo Penal, tem-se que o presente expediente deve ser inadmitido. Diante do exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO a presente petição. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 5 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora